Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-03.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ELINTON DUTRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ELINTON DUTRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DOAÇÕES
FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE,
PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO
DECLARADO
COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO
DO
NUMERÁRIO.
PREJUÍZO
À
CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 40056416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é
irregular a doação financeira de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou por meio de cheque cruzado e nominal, haja vista
a necessidade de transparência da origem dos recursos.
2. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos
sucessivos no mesmo dia e pela mesma pessoa quando
somados superam o valor máximo permitido, ainda que
individualmente considerados estejam dentro do limite legal
(art. 21, § 2º, da Resolução).
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto
no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da Resolução caracteriza a
utilização de recurso como de origem não identificada,
devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
4. A arrecadação de receita por meio de depósito em
dinheiro, sem a identificação de CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de
informações com o sistema financeiro nacional, e de
consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe
Salomão. DJE 26/04/2021).
6. Ainda que a doação tenha se concretiz

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600458-03.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600458-03.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600458-
03.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas REQUERENTE: ELEICAO 2020
JOAO ELINTON DUTRA PREFEITO, JOAO ELINTON DUTRA, ELEICAO 2020 AGENOR FERREIRA
DOS SANTOS VICE-PREFEITO, AGENOR FERREIRA DOS SANTOS, que concorreu a cargo eletivo
nas Eleições Municipais de 2020, relativa às Eleições Municipais de 2020, e condenou o prestador
ao recolhimento do montante de 12.386,00 (doze mil trezentos e oitenta e seis reais) ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelos
candidatos, que concorreram aos cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, pelo Partido Liberal - PL e
Partido dos Trabalhadores - PR, respectivamente, no município de Laranjal/PR, desaprovadas em
razão: a) doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de utilização de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal; b) o segundo
sobre a origem do depósito de R$ 7.786,00, depositados através de cheque, que seria devolução de
depósito feito incorretamente na conta do Partido - PL, não teve sua origem esclarecida, uma vez
que já havia sido depositado em dinheiro na primeira transação, sendo considerado como recurso
de fonte não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução 23.607/2019, feito em desacordo com
o disposto no art. 21 § 1º da resolução 23607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO ELINTON DUTRA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 AGENOR FERREIRA DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
AGENOR FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40056
416
26/07/2021 13:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.279

RECURSO ELEITORAL 0600458-03.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ELINTON DUTRA PREFEITO
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: JOAO ELINTON DUTRA
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AGENOR FERREIRA DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: AGENOR FERREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR4763300
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
EMENTA
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DOAÇÕES
FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE,
PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO
DECLARADO
COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE
RASTREIO
DO
NUMERÁRIO.
PREJUÍZO
À
CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 40056416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é
irregular a doação financeira de valor igual ou superior a
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou por meio de cheque cruzado e nominal, haja vista
a necessidade de transparência da origem dos recursos.
2. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos
sucessivos no mesmo dia e pela mesma pessoa quando
somados superam o valor máximo permitido, ainda que
individualmente considerados estejam dentro do limite legal
(art. 21, § 2º, da Resolução).
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto
no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da Resolução caracteriza a
utilização de recurso como de origem não identificada,
devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.
4. A arrecadação de receita por meio de depósito em
dinheiro, sem a identificação de CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de
informações com o sistema financeiro nacional, e de
consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe
Salomão. DJE 26/04/2021).
6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito
de cheque emitido pelo partido político, como o numerário foi
depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta
prejudicada a identificação do doador.
7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a
desaprovação das contas.

DECISÃO
Num. 40056416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
JOAO ELINTON DUTRA candidato ao cargo de Prefeito no município de Laranjal, relativa às
Eleições de 2020.
O Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital julgou desaprovadas as contas
apresentadas (ID 25833316) em razão de recebimento de recursos de origem não identificada,
condenando o prestador ao recolhimento de R$ 12.386,00 (doze mil trezentos e oitenta e seis
reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU.
Em suas razões recursais (ID 25833566) o recorrente alega que restou
demonstrado que o depósito realizado pelo candidato foi mediante cheque nominal e cruzado,
inclusive, identificado em seu CPF pelo banco no comprovante, não havendo o que falar em
irregularidade; que não foi apreciada a documentação acostada após o parecer conclusivo; que
foi comprovado que Danilo Neves tinha condições de efetuar as doações por ele feitas; e que a
apresentação dos documentos ocorreram antes da decisão do juízo, não como retificadora,
mas posterior ao parecer conclusivo, o que é permitido, sendo que a própria jurisprudência
afirma que a apresentação de documentos após a análise, não impossibilita a aprovação das
contas, vez se tratar de documento idôneo, capaz de comprovar o alegado.
Ao final, requer o recebimento do presente recurso e a reforma da sentença, a fim
de considerar toda a documentação apontada nos autos como idônea, inclusive, em caso do
entendimento de cassação/anulação da sentença, seja determinado a nível de regresso a
reapreciação dos documentos.
Tendo em vista a apresentação de novos documentos pelo recorrente, foi
determinado o encaminhamento dos autos à unidade técnica (ID 30443116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 29857216) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas, que devem ser
desaprovadas.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOAO ELINTON DUTRA, candidato
eleito ao cargo de Prefeito no município de Laranjal, nas Eleições de 2020, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão de: (a)
recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou de utilização de recursos próprios
Num. 40056416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

a.
de valor igual ou superior a R$1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque nominal cruzado; (b) depósito de numerário no valor de R$7.786,00 sem
a comprovação da origem.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que a expressividade do montante dos recursos
de origem não identificada, no valor total de R$12.386,00, compromete a regularidade das
contas, desaprovando-as e condenando o prestador ao recolhimento de tal montante.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, deve ser examinada a nulidade da
sentença, arguida pelo recorrente, sob o fundamento de que não houve análise de documentos
e da prestação de contas final retificadora trazido aos autos antes da sentença. No entanto,
não lhe assiste razão, uma vez que o magistrado de primeiro grau apreciou os documentos
acostados aos autos até aquele momento, e ainda assim não aceitou as justificativas por
entender não serem capazes de ilidir a irregularidade apontada. Veja-se, no que interessa,
trecho da sentença:
10. Após diligências, houve a entrega de Prestação de contas retificadora e de justificativa.
No entanto, os apontamentos 1.3 e 3.3. do Parecer de ID 76460498
.
não foram sanados

De qualquer modo, ainda que houvesse a nulidade arguida, não haveria óbice
para o Tribunal examinar a questão de fundo, na medida em que assim estabelece o art. 1.013,
do CPC e a causa está apta para receber julgamento de mérito.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade arguida e sigo na análise do mérito.
Desta forma, passo a analisar cada uma das irregularidades presentes na
prestação de contas.

recebimento de doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou
de utilização de recursos próprios de valor igual ou superior a R$1.064,10, realizada
de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque nominal cruzado.

Constou do Parecer Técnico Conclusivo (ID 25832716) que o prestador recebeu
doações financeiras de pessoas físicas ou de recursos próprios de valor igual ou superior a
R$1.064,10 sem serem por transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado, de modo a
contrariar o contido no art. 21, §1º, bem assim a acarretar a incidência do art. 32, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
Num. 40056416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda
que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e
decidido por ocasião do julgamento .
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita Federal
do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em
qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 40056416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data
da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido político promove
espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se
utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata o
inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não identificada
não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que o candidato se
beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do
fato na forma do
, do
e do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
.
art. 14, § 10, da Constituição da República

É apontado, ainda, no parecer conclusivo que as doações recebidas, bem como a
transferência de recursos próprios, foram realizadas pela mesma pessoa, no mesmo dia, por
meio de depósitos sucessivos, os quais, ainda que individualmente sejam inferiores ao limite
constante na resolução, quando somados, ultrapassam e contrariam a proibição estipulada no
parágrafo segundo supracitado.
O prestador, ora recorrente, argumenta, porém, que (i) cada depósito
individualmente ficou dentro do limite estabelecido na resolução e (ii) que tanto o doador como
ele próprio tinham capacidade financeira para fazer tais doações, as quais estão dentro dos
limites previstos em lei, qual seja, 10% dos rendimentos auferidos no exercício anterior.
Alegou, também, que houve uma interpretação equivocada da legislação, mas que agiu de
boa-fé.
No entanto, a clareza da redação do dispositivo legal acima transcrito não torna
razoável essa interpretação, sobretudo porque nela há previsão expressa acerca de depósitos
sucessivos realizados no mesmo dia (art. 21, § 2º). E assim é para que a Justiça Eleitoral
possa de forma clara e transparente identificar a origem dos recursos.
Os valores aqui questionados são os que seguem:
Num. 40056416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

Como se pode perceber, os depósitos foram realizados em espécie e em
desacordo com o artigo 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento
específico a ser cumprido para o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior
a R$ 1.064,10, sendo que dessa forma está caracterizado o recebimento de recursos de
origem não identificada, pela definição da Resolução, ensejando a sua devolução.
Com efeito, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal, vez que se feitas desse
modo é possível averiguar a origem dos valores, o que não ocorre quando o depósito é feito
em espécie, o que não é sanado pelo mero fato do doador ter condições financeiras para tanto.
Impossibilitado ou dificultado o rastreameno da origem de recursos que ingressaram na
campanha eleitoral, está comprometida a transparência das contas, o que leva à
desaprovação. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA
SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE
ELETRÔNICA. NECESSIDADE.
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. D E S P R O V I M E N T O.
(...)
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas com alimentação
acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017; (ii) doação de pessoas físicas ou de
recursos próprios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não efetuada mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017); e (iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez
centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido devolvida ao Tesouro Nacional,
como prevê o art. 53, § 5º, da Res.- T S E n º 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$ 8.593,71 (oito mil,
quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), assentou que essa quantia representa
aproximadamente 11,69% do total de recursos movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e
três mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.
Num. 40056416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não maculou a
confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria nova incursão no conjunto
probatório dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula nº 24/TSE.
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com ressalvas, porquanto esta Corte propala que
“‘os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade somente incidem quando as falhas não
comprometem a confiabilidade das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes’
(AgR-REspe nº 155-44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)” (AgR-AI nº 52-66/MT, Min. Rel.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1 8 . 6 . 2 0 2 0 ) .
6. O entendimento deste Tribunal de que “as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica, nos exatos
termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas” (AgR-AI nº 0601325-56/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em exame, pois, assim como
no precedente, o depósito em conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, “não se conhece de recurso especial fundamentado em
dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto de modificação da decisão recorrida,
objetive-se o revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgR-AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe de 26.5.2020).
8. Agravo regimental desprovido.
(Agr. Reg. Resp nº 0601653-41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.) Grifei.

Recentemente esta Corte se posicionou da mesma forma:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR DEPÓSITO
EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação financeira de
valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando
realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou por meio de cheque cruzado e nominal.
2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a verificação da
origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da
Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida
ao Tesouro Nacional.
4. Tratando-se de recursos próprios ou de cônjuge deve a doação ser restituída ao Tesouro
Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. Recurso desprovido.
Num. 40056416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

(RE nº 0600237-31.2020.6.16.0001, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, julgado em
10/05/2021). Grifei.

Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de
identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem recolhidas ao
Tesouro Nacional; de igual prevê que em caso de utilização desses recursos arrecadados de
forma irregular, devem ser recolhidos também ao Tesouro.
No presente caso, foram detectadas doações de pessoa física – Danilo Neves -e
repasse do próprio prestador. Dessa forma, devem serem restituídos ao Tesouro Nacional,
visto que foram utilizados durante a campanha.

(b) depósito de numerário no valor de R$7.786,00 sem a comprovação da
origem.

Na sentença foi reconhecido como de origem não identificada o valor de
R$7.786,00, depositado na conta de campanha por meio de cheque emitido pela agremiação
partidária – PL:

O prestador, em sua manifestação em primeira instancia, alegou que o montante
seria oriundo de sua conta bancária e que não teria conseguido depositar na conta de
campanha devido às dificuldades que teve para a abertura da conta corrente, pelo que, de
forma equivocada, acabou depositado na conta do partido, que, após orientação contábil,
repassou, através do cheque apresentado, para a sua conta de campanha.
No entanto, como foi assentado na sentença, o depósito ocorrido na conta do
Partido foi feito em dinheiro, sem a possibilidade de rastreamento da origem do recurso.
Num. 40056416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

Em sede de Recurso Eleitoral, o recorrente juntou aos autos o extrato da conta
corrente de sua companheira. Todavia, estava preclusa a oportunidade de juntada de
documento. De qualquer modo, ainda que pudesse ser aceito, não seria capaz de comprovar
que o saque demonstrado equivale ao montante depositado. Embora de valores muito
próximos (R$7.786,00 e R$7.800,00), não iguais e, além disso, foram feitas em um intervalo de
6 dias.
Logo, de uma forma ou de outra, não foi atendida a finalidade da legislação de
rastreio da origem dos recursos, o que prejudica a transparência e a confiabilidade das contas.
Não foi. Com efeito, comprovado que referido numerário é oriundo de recursos próprios, até
porque, em grau de recurso, o prestador trouxe aos autos a informação de que o dinheiro saiu
da conta corrente de sua companheira e que não se trata de conta conjunta, mas sim,
individual.
Portanto, trata-se esse item de doação de recursos financeiros de origem não
identificada na origem, pois o depósito na conta do Partido Liberal foi em espécie, ainda que a
agremiação tenha depositado na conta de campanha do prestador através de cheque cruzado.
Não desconheço que a resolução aparentemente trouxe dispositivo inexistente na
Lei 9504/97, visto que no artigo 23, §4º da Lei há a previsão de doação em dinheiro por meio
de depósito bancário. No entanto, percebe-se, pela inclusão, em 2017, do §4º-A, que o
legislador buscou a efetiva identificação do doador e não simplesmente da pessoa que efetuou
o depósito bancário, que nem sempre é aquele que efetivamente doou o valor para campanha.
Confira-se:
§ 4º-A Na prestação de contas das doações mencionadas no § 4 deste artigo, é dispensada
o
a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de
documento bancário que identifique o CPF dos doadores. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ora, se desde 2006 a legislação já previa a doação em dinheiro por meio de
depósito identificado, denota-se que a especificação ocorrida em 2017, por meio da introdução
do parágrafo 4º-A acima transcrito, ocorreu para fins de efetiva identificação do doador. A
respeito do tema, veja-se o entendimento do TSE:
Além disso, diferentemente do que sustentado no regimental, o entendimento relembrado
no julgamento do AgR-AI nº 0601325-56/SC (doações no valor de dois mil reais) – “que as
doações acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser
feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, §
1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido, já se assentou que ‘a aceitação
de doações eleitorais em forma diversa da prevista compromete a transparência das
contas de campanha, dificultando o rastreamento da origem dos recursos’ (AgR-REspe nº
313-76, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 3.12.2018)” (Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019 – grifei) – é plenamente aplicável à situação em exame,
pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não observou o
previsto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Num. 40056416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

(Agr. Reg. Resp nº 0601653-41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.)

Dessa forma os recursos próprios aplicados em campanha não tiveram a sua
origem comprovada, ferindo o disposto no art. 61 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 61. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do
candidato a apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade.
Parágrafo único. A comprovação de origem e disponibilidade de que trata este artigo deve ser
instruída com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos e a sua não
caracterização como fonte vedada.

Sobre o tema, o art. 15, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permite a doação
de recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior
Eleitoral:
Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:
I - recursos próprios dos candidatos;

Da mesma forma, o art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, autoriza que
os candidatos doem recursos próprios à campanha limitados a 10% do teto de gastos
previamente estabelecido para o cargo em que concorrer:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer

No caso em análise não existe a comprovação de que o numerário tenha saído
das contas pessoais do recorrente, o que impossibilita a aferição da origem exata do recurso e
faz com que se deva caracterizá-lo como de origem não identificada, conforme dispõe o art. 21
da Resolução TSE nº 23.607/2019
.
[1]
Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO -
ELEIÇÃO 2016 - CONTAS DESAPROVADAS - SENTENÇA CUJA FUNDAMENTAÇÃO
FAZ REFERÊNCIA GENÉRICA À PEÇA PROCESSUAL DO PARECER TÉCNICO, SEM
TRANSCREVER OS FUNDAMENTOS DO PARECER E TAMPOUCO REALIZAR
QUALQUER COMENTÁRIO SOBRE OS APONTAMENTOS DO PARECER OU O VÍCIO
Num. 40056416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

PRESENTE NAS CONTAS CAPAZ DE ENSEJAR A SUA DESAPROVAÇÃO - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE
DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1013,
§30, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEORIA DA CAUSA MADURA -
EXISTÊNCIA DE GASTOS NÃO DECLARADOS, VERIFICADOS ATRAVÉS DO
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE
CAMPANHA SEM ASSUNÇÃO PELO PARTIDO - SOBRAS DE CAMPANHA CUJO
RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO NÃO RESTOU COMPROVADO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.
6. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando a gravidade das irregularidades verificadas.
7. Recurso parcialmente provido.
(RE nº 285-32.2017.6.16.0005, Rel. Des. Gilberto Ferreira, julgado em 06/08/2018)

Ainda que o prestador tenha juntado extrato bancário da conta corrente de sua
companheira, a fim de comprovar a origem dos recursos como sendo próprios, não se pode
aceitar a juntada, em grau recursal, de documento que não é novo, tendo ocorrido a preclusão.
De fato, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se
admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte previamente intimada
para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
Num. 40056416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA
DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade

de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos
declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte reconhecido em
seu recurso especial que a extemporaneidade decorreu não de ausência de prévia
intimação, mas de mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas pelo
TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o óbice da
Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020) (Grifos
inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
Num. 40056416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO
BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO), relativa ao
exercício financeiro de 2018.
2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do
partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer
preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação
tardia. Precedentes.
(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021) (Grifos
inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Dessa forma, não se pode admitir os documentos juntados somente na fase
recursal, com o intuito de regularização das falhas apontadas. A rigor, a prestação das contas
deve ser feita de modo idôneo ainda durante da campanha, já que a transparência, além de um
dever imposto ao prestador, é um direito do eleitor, a fim de que tenha conhecimento da
procedência dos recursos que financiam os candidatos, o que não foi possível no presente
caso.
Em suma, tem-se que, a transparência e a confiabilidade das contas do prestador
restaram prejudicadas, de modo que se impõe a manutenção da sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento dos valores de origem não identificada.
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

nega-se provimento ao recurso para MANTER A
das contas prestadas por JOÃO ELINTON DUTRA, Prefeito e AGENOR
DESAPROVAÇÃO
FERREIRA DOS SANTOS, Vice-Prefeiro, referente às eleições de 2020, mantendo-se também
a determinação de recolhimento do valor de R$12.386,00 (doze mil trezentos e oitenta e seis
reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado dessa
decisão.
Num. 40056416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

[1] Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de
que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da
internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo
doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do
art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput
do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das contas
decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e decidido por
ocasião do julgamento .
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600458-03.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ELINTON DUTRA
PREFEITO, JOAO ELINTON DUTRA, ELEICAO 2020 AGENOR FERREIRA DOS SANTOS
VICE-PREFEITO, AGENOR FERREIRA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIS
PAULO ZOLANDEK - PR4763300, JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 40056416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40056416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/07/2021 13:31:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072316561299800000039093592
Número do documento: 21072316561299800000039093592